Tribunal: TCU
Processo: 023.181/2008-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão que levantou o sobrestamento dos autos e considerou cumpridas determinações expedidas em acórdão no bojo de auditoria realizada com o objetivo de avaliar a sistemática para o ressarcimento ao Sistema Único de Saúde (SUS) dos serviços prestados a pacientes beneficiários de planos de assistência à saúde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se apreciam embargos de declaração opostos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar ao Acórdão 582/2021-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal levantou o sobrestamento do processo e considerou cumpridos os subitens 9.2.1 e 9.2.2.3 do Acórdão 502/2009-TCU-Plenário , haja vista a modulação de efeitos determinada por meio do subitem 9.4 do Acórdão 2879/2012-TCU-Plenário e a redação dada pelos subitens 9.1 e 9.2 do Acórdão 1546/2014-TCU-Plenário , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração e, no mérito, acolhê-los para, em complemento ao acórdão embargado, esclarecer que a cobrança de valores a título de ressarcimento por atendimentos prestados pelo SUS a contratantes de planos e seguros privados de assistência à saúde, previsto no art. 32 da Lei 9.656/1998, sujeita-se ao prazo quinquenal de prescrição, devendo-se observar, ainda, o regime que vier a ser estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema Repetitivo 1147) quanto ao termo inicial e as causas interruptivas, ficando dispensada a cobrança de valores relativos a atendimentos prestados pelo SUS em período já alcançado pela prescrição; 9.2. informar o teor desta deliberação à embargante.